Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-38.2024.8.11.0102
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000421-38.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[LEANDRO DE SOUSA SANTOS - CPF: 605.374.603-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA - CPF: 011.793.921-83 (ASSISTENTE), MARCOS BRUNO DA SILVA LIMA PEREIRA COSTA - CPF: 030.334.611-66 (ASSISTENTE), EDINALVA DA COSTA SANTOS - CPF: 610.950.323-13 (ASSISTENTE), MARIO SERGIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.518.541-78 (ASSISTENTE), MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER - CPF: 700.835.091-00 (ASSISTENTE), LETICIA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 087.285.581-38 (VÍTIMA), Joalison Da Silva Nascimento (ASSISTENTE), Ednaldo Leão (ASSISTENTE), Remendale Leão (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA CORREÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP), ameaça (art. 147, caput, CP), cárcere privado (art. 148, § 1o, I, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), fixando a pena de 4 meses de detenção e 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a desclassificação da lesão corporal para vias de fato, absolvição dos crimes de cárcere privado e ameaça, fixação do regime inicial aberto e revogação das medidas cautelares impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; (ii) examinar a possibilidade de absolvição do crime de cárcere privado; (iii) analisar a viabilidade da absolvição pelo crime de ameaça; (iv) definir sobre a correção do regime inicial de cumprimento da pena e sobre a manutenção das medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de lesão corporal não pode ser desclassificado para vias de fato quando constatada, por exame pericial, a existência de lesões físicas (hematomas e escoriações), decorrentes de agressões físicas, afastando a hipótese de simples atos intimidatórios. A presença de marcas físicas caracteriza lesão corporal, conforme art. 129 do Código Penal.

4.

O delito de cárcere privado está configurado quando comprovado que a vítima teve sua liberdade de locomoção cerceada pelo réu, mesmo que temporariamente, mediante imposição física ou coação psicológica, especialmente em contexto de violência doméstica.

5.

No crime de ameaça, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância, notadamente em casos de violência doméstica, em que as circunstâncias dificultam a produção de prova testemunhal direta. A ameaça é delito formal e independe da concretização do mal prometido.

6.

Correção do regime inicial para aberto, reconhecendo-se o erro material na sentença que indicava regime semiaberto.

7.

Manutenção das medidas cautelares, justificadas pela gravidade dos fatos e pelo risco concreto de reiteração delitiva, visando à proteção da integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato é inviável quando comprovadas lesões físicas por exame pericial.

2.

O crime de cárcere privado se configura com a restrição da liberdade da vítima em contexto de violência doméstica, ainda que temporária.

3.

A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos.

4.

O regime inicial para cumprimento da pena é o aberto, conforme fixado na sentença.

5.

A manutenção das medidas cautelares é necessária para garantir a segurança da vítima e prevenir a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CP, arts. 129, § 13, 147, caput, 148, § 1o, I; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS; TJMT, Apelação Criminal no 1030553-89.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000421-38.2024.8.11.0102 – CLASSE 417 – COMARCA DE VERA

APELANTE :- LEANDRO DE SOUSA SANTOS

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Leandro de Sousa Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1000421-38.2024.8.11.0102
,
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, 147,
caput
, e 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006, bem como no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, e 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais, a defesa requer, inicialmente, a intimação do membro da Defensoria Pública em atuação perante este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal no 80/1994, para que seja cientificado de todos os atos processuais, inclusive quanto à inclusão do feito em pauta de julgamento.

Na sequência, postula:
a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato
, ao fundamento de que, conforme as provas constantes dos autos, a conduta do apelante se limitou à produção de hematomas superficiais;
a absolvição quanto ao delito de cárcere privado
, sob o argumento de que não restou demonstrado o cerceamento da liberdade da vítima, sendo certo que esta própria declarou não ter deixado o domicílio apenas por não dispor de outro local para ir; a
absolvição quanto ao crime de ameaça
, ante a alegada insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a
fixação do regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, bem como a
revogação das medidas cautelares
impostas na sentença (Id. 272236979).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, apenas para fixar o regime inicial aberto para início do cumprimento da pena (Id. 272236982).

O parecer, da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça, é pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para corrigir erro material e fixar o regime inicial de pena como aberto (Id. 275439374), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA
– Pedido de absolvição dos crimes de cárcere privado e ameaça, por ausência de provas. Desclassificação do crime de lesão corporal para o delito de vias de fato – Readequar o regime e revogar as cautelares impostas – Alegações parcialmente procedentes – Materialidade e Autoria comprovada – Declaração prestada pela vítima corroborada pelo depoimento da testemunha policial – Palavra da vítima com relevância –
Crime de
ameaça
é formal –
Inviabilidade na desclassificação para vias de fato – Agressões que causaram lesão corporal à vítima comprovadas por laudo pericial – Erro material na sentença – Regime aberto fixado – Manutenção das medidas cautelares impostas – Excepcionalidade STJ – Necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero – Parecer pelo
parcial provimento
do recurso, para ficar o regime inicial aberto, sem prejuízo da manutenção das medidas cautelares impostas. ”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025